Tribunal: TJDFT
Processo: 0724448-54.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Processo : 0724448-54.2019.8.07.0003 DECISÃO Cuida-se de apelação[1] interposta da r. sentença[2] que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III e IV, do CPC. No entanto, a apelante peticiona para desistência do feito[3], tendo em vista a satisfação da obrigação perseguida nos autos. De acordo com o art. 485, § 5o, do CPC, a desistência da ação somente pode ser apresentada até a sentença, razão pela qual recebo o pedido como manifesto desinteresse recursal da parte apelante. Assim, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço da apelação por estar prejudicada. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem, a quem caberá analisar o pedido para baixa de eventual restrição no RenaJud. Intime-se. Brasília – DF, 13 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16510300. [2] Id. 16510298. [3] Id. 17552425.